Tribunal: STF
Processo: AI 652954
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
   NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.

1.	A
   pessoa jurídica necessita comprovar a insuficiência de recursos 
   para arcar com as despesas inerentes ao exercício da jurisdição. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.